Tribunal: STF
Processo: ARE 1563426
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 59, p. 6):



    “DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. PROVA DERIVADA DE ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1 . A decisão anterior. Ação penal julgada improcedente a ação penal para absolver o réu como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, de acordo com o art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal 2 . O recurso ministerial. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, requerendo a condenação do réu pela prática do crime previsto no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão pelo Ministério Público é suficiência probatória para condenação do réu pela prática do crime previsto no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06. III. Razões de decidir 4. Policias Militares que não presenciaram o acusado realizando qualquer ato de mercância ou qualquer outro delito e atitude suspeita que justificasse a abordagem. 5. Não há nenhuma informação sobre qual teria sido a fundada razão encontrada pela autoridade policial que justificasse a busca pessoal, senão o simples fato do acusado ter mudado de direção ao avistar a guarnição policial. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso ministerial desprovido. Tese de julgamento: "1. Não há fundadas razões para a realização busca pessoal no agente que mudou de direção ao avistar a guarnição, de forma que reconhecida a ilegalidade da diligência." "2. O atual paradigma das Cortes Superiores é no sentido de que deve haver justa causa concreta, definida esta como situação anterior que configure flagrante delito ou motivadas razões suficientes que permitissem aos agentes a revista pessoal, o que não estava presente no caso concreto.”



    Os embargos de declaração foram desacolhidos (eDOC 62).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, X, e 144, § 5º, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que, “os dizeres uníssonos proferidos pelos policiais militares, em juízo, confortam a tese de acusação no sentido de que havia fundadas suspeitas para a abordagem do indivíduo, especificadamente porque, estavam em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico ilícito de drogas quando perceberam que o acusado visualizou a guarnição e mudou de direção, o que motivou a abordagem” (eDOC 64, p. 13).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 66).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, observo que a questão relativa à existência, ou não, de fundada suspeita para legitimar a abordagem policial, nos moldes em que decidido pelo Tribunal de origem, demanda o incursionamento no conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF.



    Em casos análogos ao presente, todos com recursos interpostos pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.434.212, ARE 1.424.428, ARE 1.426.652, ARE 1.423.564: Rel. Min . Rosa Weber (Presidente); e RE 1.325.731, Rel. Min. Cármen Lúcia. 



    No mesmo sentido, destaco julgado recente do Plenário:



    “Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 



    * Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que reformou a sentença penal condenatória. 



    * Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    * Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1459603 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24-01-2024 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente